Tribunal: STF
Processo: ARE 1474949
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PELA URV. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DE PARTE DA LEI 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.357. ACÓRDÃO PUBLICADO. INEXISTÊNCIA DE MODULAÇÃO. Decisão em consonância com entendimento pacificado neste E. Tribunal de Justiça, Superior Tribunal e Supremo Tribunal Federal. Possibilidade de decisão monocrática do relator. Inteligência do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Recurso que objetiva nova instância de julgamento. Não comprovação de que a decisão é conflitante com jurisprudência dos Tribunais Superiores, do STF ou do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso desprovido.” (e-doc. 14, p. 2).



    2. Os embargos infringentes opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, “caput”, 25, 37, incs. X e XIII, 39, § 1º, e 169, § 1º, incs. I e II, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “a carreira da autora [ora agravada] certamente passou por reestruturações que fizeram cessar eventual diferença decorrente da conversão dos salários em URVs” (e-doc. 20, p. 5).



    3.2. Sustenta que “é patentemente antijurídico tencionar a cobrança de supostas perdas inflacionárias ocorridas no período, por oportunidade da implantação do plano de estabilização econômica” (e-doc. 20, p. 8).



    3.3. Pondera que “o suposto descumprimento da sistemática imposta pela MP 434/94 e seguintes (e na convertida Lei 8.880/94) somente acarretará alguma consequência jurídica se isso ocasionou perda efetiva no poder aquisitivo dos autores. Essa perda efetiva não foi provada pela parte proponente, que limitou-se a invocar a legislação federal e decisões adotadas em casos envolvendo servidores federais e de outros Estados” (e-doc. 20, p. 14).



    3.4. Alega que “a aplicação da Legislação Federal aliada a aplicação das regras legais vigentes, não resultou em redução dos vencimentos, daí, por quê, a improcedência do pedido” (e-doc. 20, p. 18).



    3.5. Pede o “conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para que seja rejeitada a pretensão inicial” (e-doc. 20, p. 21).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que, quanto à conversão monetária, o acórdão recorrido está em harmonia com o Tema nº 5 do ementário da Repercussão Geral, e pela incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).



    5. O agravante interpôs agravo interno que foi desprovido (e-doc. 47).



    6. O agravante argumenta que “controverte-se a respeito da aplicação do Tema 05 (RE 561.836/RN) ao caso”, e que, “tratando-se exclusivamente de interpretação de dispositivos do texto constitucional, é insubsistente o fundamento de que haveria incidência da Súmula 279 do STF” (e-doc. 45, p. 4-5).



    É o relatório.



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e de exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) é importante estabelecer que não é possível a compensação do valor apurado com os reajustes posteriormente concedidos, isto porque o pedido dos autores se refere ao critério de conversão não aplicado, fato que não caracteriza aumento salarial, mas mera conversão de unidade. Sendo assim, os institutos têm natureza distinta. 



    (...)



    Neste passo, registre-se que têm direto à conversão de seus vencimentos pela URV apenas os servidores que integravam os quadros do serviço público por ocasião da conversão da moeda, já que apenas estes sofreram prejuízo com redução de seus vencimentos diante da não conversão prevista na Lei 8.880/94. Desta forma, não se reconhece o direito à conversão aos servidores que ingressaram após 1º de março de 1994, data da entrada em vigor da Lei 8.880/94.” (e-doc. 10, p. 10-11).



    9. Assim, em minha visão, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do agravante de que “a carreira da autora [ora agravada] certamente passou por reestruturações que fizeram cessar eventual diferença decorrente da conversão dos salários em URVs”, e que “essa perda efetiva não foi provada pela parte proponente, que limitou-se a invocar a legislação federal e decisões adotadas em casos envolvendo servidores federais e de outros Estados” (e-doc. 20, p. 5 e 14), demandaria reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.07.2023. URV. LEI 8.880/94. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PODER EXECUTIVO. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES.”



    (ARE nº 1.413.962-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ÍNDICE RELATIVO À PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. VERIFICAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 913. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO.”



    (ARE nº 1.399.271-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/02/2023, p. 02/03/2023).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.088.575-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/02/2019, p. 18/03/2019).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, de 2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.



    Publique-se.



    Brasília, 22 23 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator